Tribunal: STF
Processo: RE 546525
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo. 4. Matéria analisada no RE-RG 672.215 (tema 536). 5. Embargos acolhidos apenas para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil.